Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701779-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO EMBARGADO: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, RAFAEL MOTA DE ARAUJO, RENAN MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento diante da intempestividade. Alega omissão na decisão por não ter considerado que o recurso inominado interposto anteriormente, de forma equivocada, suspendeu o curso do prazo para o agravo de instrumento. O recurso inominado, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/1995). O recurso foi interposto erroneamente e sequer foi conhecido. O agravo interno interposto contra a decisão não foi provido (ID 33308842, 37019540, processo de origem 0715236-202021.8.07.0009). O acórdão já transitou em julgado. A decisão que o recorrente pretende impugnar foi proferida em 17/12/2021 (ID 32974171, processo de origem), disponibilizada no DJE em 21/12/2021, considerada como publicada em 21/01/2022, iniciando a fluência do prazo recursal em 24/01/2022, com termo final em 11/02/2022. Logo, é manifestamente intempestivo o agravo de instrumento somente interposto em 03/10/2022. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. O recorrente foi advertido anteriormente para não interpor recurso manifestamente protelatório. Reputo manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos. Condeno o recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado (art. 1.026 § 2o, CPC). Verba não sujeita aos benefícios da gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito